Tribunal: TJDFT
Processo: 0719292-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Administrativo, constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Direito à educação. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Criança. Matrícula da infante em estabelecimento escolar militar. Instituição de natureza jurídica híbrida. Distinção das demais escolas públicas. Ingresso por sistema de sorteio. Disponibilização de vagas. Viabilização. Direito à educação. Obrigação do estado. Dever constitucional (CF, arts. 6o, 206 e 208, IV; ECA, art. 54, IV). Materialização. Oferta de matrícula a ambos os irmãos numa mesma unidade escolar militar (ECA, art. 53, v). Cominação ao ente distrital. Inviabilidade. Escolha não compreensiva como inerente ao direito à educação e à proteção integral. Princípio constitucional da isonomia. Observância. Imperiosidade. Critérios da administração de priorização do acesso às instituições de ensino. Tutela provisória de urgência de natureza antecipatória. Pressupostos ausentes. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação cominatória aviada por menor impúbere em face do Distrito Federal almejando, inclusive em sede de tutela de urgência, a condenação do ente público à obrigação de fazer concernente à viabilização de sua matrícula em colégio militar, sob o fundamento de que naquele estabelecimento de ensino já se efetivara a matrícula de sua irmã gêmea, assim como de seu irmão mais velho, deferira a tutela provisória demandada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se assegurar à autora, menor impúbere, em sede de tutela de urgência, a disponibilidade de matrícula em colégio militar, ao argumento de que sua irmã gemelar também nele encontra-se matriculada, conquanto não tenha sido agraciada pelo sorteio que serve de instrumento de admissão da instituição de ensino, o que perpassa, em suma, pela elucidação da natureza jurídica da instituição de ensino e, outrossim, sua sujeição aos ditames do art. 53, inc. V, do ECA.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
4. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário subalterno (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.).
5. O dever do estado para com a educação compreende a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, conforme prescreve literalmente o legislador constitucional (CF, art. 208, IV), tornando inviável que, sob o prisma da reserva do possível, o implemento das políticas públicas volvidas à universalização do acesso à creche e escola como etapa compreendida na educação infantil seja postergado, ou mesmo mitigado mediante a criação de condições para fomento da obrigação, porquanto encerra essa postura administrativa menosprezo e inadimplemento da prestação imposta ao estado, legitimando, qualificada a falha, a interseção do Judiciário como forma de ser salvaguardada a imperatividade da Constituição Federal no tocante ao tratamento dispensado à educação infantil.
6. Os Colégios Militares são definidos como organizações militares (OM) que operam como estabelecimentos de ensino de educação básica, precipuamente vocacionados ao Ensino Preparatório e Assistencial, ostentando peculiaridades bastantes a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino e a qualificá-los juridicamente como entidades sui generis, destinando-se primordialmente, sob o prisma institucional, a atender aos dependentes de militares e, outrossim, a candidatos selecionados mediante processo seletivo, visando, precipuamente, capacitar os alunos para o eventual ingresso em estabelecimentos de ensino superior de natureza militar.
7. Conquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, com gênese na Constituição Federal, visando o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegure-lhes acesso à escola pública e gratuita, não se compreende nessa regulação e na proteção integral que tem assento constitucional a pretensão de matrícula em colégio militar, que, defronte sua natureza sui generis, não integra o sistema público de ensino em sentido estrito, circunstância hábil a afastar a incidência direta e imperativa do prefixado no art. 53 do ECA.
8. A existência de regras claras e previamente estabelecidas para o processo de seleção para admissão pelo colégio militar impõe que todos os candidatos, inclusive irmãos, se submetam em igualdade de condições, cabendo aos genitores, caso apenas um dos filhos logre aprovação, optar entre manter os irmãos em instituições distintas ou transferi-los para unidade de ensino onde possam estudar juntos, implicando o rompimento das balizas normativas preestabelecidas para atender interesses particulares afronta ao princípio da impessoalidade e subversão da ordem jurídica.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.